Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Antônio Victor Paes de Vasconcelos e Suzane Paes de Vasconcelos em face da decisão que, nos autos da ação de destituição de administrador provisório que manejam em desfavor das agravadas – Christina Elizabeth Paes de Vasconcelos e Magna – Serviços Médicos Ltda. –, apreciando o requerimento de tutela provisória de urgência que formularam almejando a concessão de ordem liminar para afastar a primeira agravada da gestão da segunda, indeferira o provimento vindicado. De sua parte, essa decisão negativa fora prolatada sob o fundamento, em síntese, de que, para além da ausência de elementos suficientes a subsidiar a alegação de gestão temerária por parte da primeira agravada, notadamente sob o enfoque do princípio da intervenção mínima na gestão empresarial, afastando a probabilidade do direito invocado, inexistiriam elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ilustrado Juízo de origem salientara, nesse sentido, que a primeira agravada fora nomeada, via de decisão judicial exarada mediante pedido formulado, entre outros, pelos próprios agravantes, para gerir a sociedade empresária até a ultimação do inventário dos sócios Antônio Carlos e Maria Margarida, assim o fazendo há mais de um ano. Alertara, ademais, que as alegações invocadas no sentido de que a primeira agravada estaria obstando que o primeiro agravante exercesse suas funções na empresa, além de genéricas, teriam sido por ela confrontadas em correspondência eletrônica colacionada pelos próprios autores. Indicara que a aventada redução de lucros demandaria maior incursão de provas a fim de que fosse possível ser vinculada à alegação de gestão temerária imputada à administradora, apontando que sequer o requisito de urgência fora demonstrado na petição inicial, haja vista que “os fatos que motivam a pretensão movida em sede de tutela de urgência, em tese, ocorrem há significativo lapso temporal (há mais de um ano)”. De sua vez, almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinado o imediato afastamento da primeira agravada do cargo de administradora provisória da pessoa jurídica recorrida, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, reformando-se a decisão devolvida a reexame. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentaram os litigantes, em suma, que, em razão do falecimento dos sócios da sociedade empresária agravada, ajuizaram, no ano de 2023, ação com vistas à nomeação de administrador provisório até a ultimação do respectivo inventário (processo no 0707151-98.2023.8.07.0001), o que fora assimilado pelo Juízo correspondente. Pontuaram que, em desacordo com o estatuto social e com os limites dos poderes conferidos pelo Juízo nomeante, a primeira agravada passara a praticar atos de gestão temerária, os quais vêm causando prejuízos econômicos à empresa, inclusive com o risco de “fechamento” pelo Poder Público. Defenderam, nesse contexto, que o contrato social permite a alteração do administrador da sociedade empresária por ato volitivo de apenas um sócio, no caso, o primeiro agravante, circunstância essa que, por si só, já bastaria ao acolhimento da pretensão formulada, “mas que, diante do contexto de a nomeação provisória da 1a Agravada ter sido feita judicialmente, [adotaram], também, o mesmo procedimento, por cautela e por coerência.” Verberaram que, nada obstante seu “direito potestativo” de afastar, por ato proveniente de apenas 1 (hum) dos sócios, a administradora agravada não esteja vinculado ou careça de aguardar o término da ação de inventário, a norma estatutária permite ainda a destituição e a nomeação de novo administrador por decisão da maioria, o que também ocorreria na hipótese em tela, máxime no contexto dos atos de “gravíssimos descumprimentos dos deveres assumidos” pela primeira agravada. Sublinharam que, nada obstante essas premissas, o Juízo a quo equivocara-se ao embasar seu indeferimento numa anuência que já não mais subsiste, uma vez que os demais sócios, ora agravantes, não mais concordam com a permanência da primeira agravada na gestão da segunda, ponderando que essa nova realidade, sob o mesmo princípio da intervenção mínima, justificaria a modulação pretendida. Reiterando o afirmado direito potestativo do primeiro agravante, isoladamente, e de ambos, em conjunto, de afastar a administradora nomeada sem que haja necessidade de aguardar-se a ultimação do processo sucessório, sustentaram que “a administradora provisória vem impedindo que o responsável técnico (médico) atue no dia a dia do hospital, expondo à referida instituição hospitalar ao risco de fechamento, por não cumprimento das normas médico-sanitárias do Conselho Federal de Medicina”. Pontuaram que, diferentemente do assimilado pelo Juízo de origem, há elementos documentais a indicar que a agravada, extrapolando suas funções administrativas, estaria obstando a prática de atos próprios do responsável técnico – primeiro agravado –, notadamente impedindo o acesso ao sistema de gestão hospitalar, culminando em prejuízos diretos e riscos indiretos de sanções administrativas por violação ao disposto na Resolução 2.147/2016 do Conselho de Medicina. Acentuaram que, semelhantemente, o dever de prestar contas não vem sendo observado pela primeira agravada, não bastando, para tanto, o simples envio de planilhas “desprovidas de qualquer comprovação documental e com descrição genérica da origem/destino”, as quais chegaram “a incluir receitas futuras e incertas como disponibilidade de caixa”. Verberaram que os atos de gestão temerária vêm ocasionando prejuízos financeiros imensos, alcançando o patamar de 73% (setenta e três por cento) do capital de giro da sociedade agravada. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam e o risco de dano que dos fatos narrados emerge, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, determinando-se a substituição da administradora da segunda agravada, atualmente exercida pela primeira. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Antônio Victor Paes de Vasconcelos e Suzane Paes de Vasconcelos em face da decisão que, nos autos da ação de destituição de administrador provisório que manejam em desfavor das agravadas – Christina Elizabeth Paes de Vasconcelos e Magna – Serviços Médicos Ltda. –, apreciando o requerimento de tutela provisória de urgência que formularam os autores almejando a concessão de ordem liminar para afastar a primeira agravada da gestão da segunda, indeferira o provimento vindicado. De sua vez, almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinado o imediato afastamento da primeira agravada do cargo de administradora provisória da pessoa jurídica agravada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, reformando-se a decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser determinado, em ambiente de tutela provisória de urgência formulada em caráter antecipado, o imediato afastamento da primeira agravada das funções de administradora provisória da segunda agravada. Sustentam os agravantes, em suma, que a primeira agravada vem praticando atos de gestão temerária, causando prejuízos financeiros à empresa, sem prestar adequadamente as respectivas contas, e obstando a atuação do primeiro agravante, responsável técnico pela unidade hospitalar, de atuar em seu mister. Apontam ainda que o estatuto social permite a alteração do administrador da empresa por ato de um dos sócios ou da maioria destes, requisito que estaria preenchido no caso em questão. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Consoante estampado no decisório vergastado, os atos de gestão temerária imputados à primeira agravada foram articulados de modo demasiadamente genérico, assim como os próprios prejuízos econômicos que estaria a causar à empresa. Quanto ao ponto, aliás, muito pertinentes os esclarecimentos apontados pelo ilustrado Juízo a quo, vejamos: “Em detida análise dos autos, cumpre observar que a alegação exarada pela parte autora, no sentido de que a 1a corré estaria obstaculizando a atuação do responsável técnico (1o requerente) no dia a dia do hospital, é refutada pela demandada, conforme se evidencia do teor da comunicação (via e-mail) estabelecida entre as partes, estampada no documento acostado em ID 200937580 (págs. 2/6), o que demanda os devidos esclarecimentos à luz do contraditório. De igual modo, consta dos autos planilhas de fluxo de caixa, de períodos posteriores ao início do exercício da administração da sociedade empresarial pela 1a corré, firmadas por contadora (vide ID 200937581, págs. 2/13), o que também torna controversa a alegada ausência de efetiva prestação de contas. Ademais, em sede de cognição sumária, inexiste documentação nos autos apta a corroborar a alegação de que a administradora provisória (1a corré) seria a responsável pelos ‘prejuízos recorrentes’ da sociedade empresarial, já que a diminuição dos lucros não necessariamente decorre de administração precária. Por outro lado, como destacado, a atual administração provisória da sociedade empresária “Magna – Serviços Médicos LTDA” é exercida por herdeira/meeira (1a corré) dos sócios falecidos, mediante ato voluntário dos próprios autores. Vale dizer, a intervenção da 1a corré na gestão da sociedade empresarial, antes mesmo da ultimação das partilhas e da expedição do respectivo formal, foi opção dos próprios autores. Neste contexto, entendo que tal peculiaridade reforça a necessidade de se estabelecer efetivo contraditório, impedindo o afastamento da administradora em sede de cognição sumária por mera vontade dos ora requerentes. Aliás, nem mesmo o relato dos fatos, em primeira análise, parece ser suficiente para embasar a drástica medida de afastamento da administradora da pessoa jurídica em sede de tutela de urgência. Isso porque os argumentos apresentados, como impedimento de atuação do responsável técnico ou a ocorrência de prejuízos recorrentes, guardam certo grau de generalidade e não demonstram o risco real e iminente de manutenção da administradora da pessoa jurídica no exercício de suas atividades. Assim, a probabilidade do direito não está evidenciada, na medida em que se mostra necessário o aperfeiçoamento do contraditório e de eventual instrução probatória para apurar a alegada prática de atos prejudiciais à gestão da Magna – Serviços Médicos LTDA.”[2] Ademais, no que é pertinente aos afirmados atos obstativos praticados pela gestora em relação às atribuições do responsável técnico, para além da necessidade de maior incursão probatória e do próprio exercício do contraditório judicial, o aduzido fora articulado de modo igualmente genérico, não tendo sido indicados atos concretos aptos a evidenciarem a emergência de dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, seja determinado o afastamento pretendido. No que tange à suposta inadequação das contas prestadas pela primeira agravada, deve-se ter em vista que a ação de destituição de administrador, enquanto submetida ao rito comum, não se revela como instrumento procedimental adequado à submissão da controvérsia ao crivo jurisdicional. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indicar a absoluta inexistência de risco em aguardar-se a integração do contraditório e a dilação probatória defronte situação em que o direito invocado não se mostrara provável, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir aos agravantes, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja autorizada a medida pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID num. 202376907 – autos de origem (processo no 0703739-83.2024.8.07.0015).